Tribunal: TJSP
Processo: 0007007-13.2012.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor dos acusados - Recursos providos para absolvê-los.